Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1- Não é possível a inclusão da multa do art. 523 § 1o do CPC, bem como dos honorários da fase de cumprimento de sentença, sem que o réu, ainda que revel, tenha sido intimado para cumprir a sentença.

2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento.